Tribunal: TJMT
Processo: 1021408-94.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021408-94.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), LETICIA APARECIDA BRAGA DA SILVA - CPF: 027.971.021-69 (EMBARGANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1022800-40.2016.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A perante a 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 104906975 o colegiado por maioria, vencida a 1a. e o 4o. vogal, proveram o recurso, nos termos do voto do relator.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 107279493 presença de contradição por negativa de aplicação do decreto-lei no 4.657/1942 – lei de introdução às normas do direito brasileiro (lindb) – artigo 6o, §1o, §2o - contrato de financiamento firmado no ano de 2015 sob a égide da lei no 10.260/2001 – artigo 4o ato jurídico perfeito – direito adquirido – alteração da lei em 2016 – vigência para contratos firmados a partir de então;

Aduz que não há como se fundamentar no art. 4o-B da Lei 10.260/01, que foi incluído pela Lei no 13.366/201, e mantida Lei 13.530/2017, a possibilidade de cobrança da diferença dos alunos que assinaram o contrato anterior ao ano de 2017;

Sustenta que por estas razões, diante das contradições indicadas, o embargante opõe embargos de declaração de forma tempestiva, devendo essas contradições serem sanadas e, consequentemente, que a o recurso de apelação da requerida seja julgado desprovido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais no 1021408-94.2018.8.11.0041, da 4a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada por LETICIA APARECIDA BRAGA DA SILVA em desfavor da ora apelante.

I - PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM MEC E FNDE.

Inicialmente esclareço que inexiste questionamento com relação ao contrato de financiamento Estudantil, e seus valores.

A questão versa sobre a possibilidade da IES efetuar a cobrança do saldo devedor não coberto pelo financiamento.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COMINATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Programa Uniesp Paga. Art. 345, I, do Código de Processo Civil que não autoriza o corréu que deixou de apresentar sua contestação a alegar matérias não impugnadas pelos outros corréus ou sequer analisadas pelo juízo a quo. Aplicação ao caso do Código de Defesa do Consumidor. Legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da ação. Contratos coligados. Litisconsórcio passivo necessário com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Não ocorrência. Demanda que se restringe a analisar a exigibilidade da cobrança do débito em face da autora. Ausência de discussão a respeito do contrato de financiamento FIES. Competência da Justiça Estadual. Precedentes. Ausência de prova quanto ao fornecimento adequado para a aluna de informações. Recursos improvidos.' (TJSP; AC 1003060-88.2018.8.26.0565; Ac. 13581009; São Caetano do Sul; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Walter Exner; Julg. 25/05/2020; DJESP 01/06/2020; Pág. 2749)

Com tais considerações, entendo inexistir a figura do litisconsórcio passivo, razão pela qual, rejeito a presente preliminar.

É como voto.

II – DO MÉRITO

O cerne da presente demanda consiste em saber se é possível à cobrança da diferença entre o valor das mensalidades da IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, é o valor pago pelo FIES.

Inicialmente esclareço que os Recursos possuem correlação, razão pela qual, serão julgados em conjunto.

Pois bem,

Friso que a empresa apelante não figura como parte no contrato de financiamento celebrado exclusivamente entre estudantes financiados e o FNDE.

Assim, não se trata de adesão e sim e tão somente que, em relação ao aluno, as mensalidades são pagas pelo FNDE.

Isto porque a instituição de ensino não participa de qualquer tratativa entre o estudante financiado e o FNDE, são relações distintas e inconciliáveis.

Nesse sentido, colaciono parte do voto elucidativo no 1006305-47.2018.8.11.0041 da Relatoria do Eminente Desembargador João Ferreira deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“O art. 3°, §1o, I a V, da Lei no 10.260/2001, dispõe que a gestão do FIES cabe ao Ministério da Educação (MEC) na qualidade de formulador da política de oferta do crédito destinado ao financiamento estudantil e da supervisão sistêmica do programa, cabendo ao FNDE a gestão operacional concreta das concessões de crédito estudantil, atuando o Fundo, na condição de operador, tanto no processo de inclusão de novos alunos, como no campo das renovações e aditamentos de contratos em curso, tudo operado de maneira integralmente eletrônica pelo Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), que é mantido e gerido pela Diretoria de Tecnologia da Informação do Ministério da Educação (DTI/MEC).

Nesse processo, a Instituição de Ensino Superior não tem ingerência decisiva alguma, quer dizer, não possui qualquer poder ou capacidade de interferência tanto na concessão originária do financiamento (definição de critérios; seleção de perfis; triagem; exclusões; forma de pagamento; reajustes etc), como em qualquer subsequente alteração das condições contratuais, especialmente no tocante à definição do percentual do financiamento semestral, até porque, frise-se bem, a IES não figura como parte no contrato celebrado exclusivamente entre os estudantes financiados e o FNDE.

Assim, apesar de não figurar na presente lide, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil, primeiramente porque a redução do percentual do financiamento, gerando diferença financeira entre o valor da semestralidade cobrado pela IES e o crédito estudantil a menor concedido ao aluno, foi estabelecida unilateralmente pelo FNDE sem qualquer mínima ingerência ou participação da IES, e depois porque, segundo os fatos narrados pela aluna/requerente, os problemas que ela passou a experimentar no relacionamento acadêmico com a IES, decorreram diretamente dessa alteração implementada pelo FNDE na sistemática do FIES (“trava sistêmica”), ou seja, na raiz de todos os males que os estudantes financiados passaram a sofrer está justamente a inserção da tal “trava sistêmica” implantada pelo FNDE, trava esta que, de uma hora para outra, reduziu o percentual do financiamento e, consequentemente, o montante do crédito destinado ao custeio da semestralidade, forçando a cobrança da diferença entre os dois valores pelas IES, e gerando, na ponta da equação, onde situada a clientela estudantil carente de recursos, choro e ranger de dentes justamente em razão de restrições acadêmicas e pedagógicas, especialmente cobranças, realizadas pelas IES em decorrência do inadimplemento das prestações pelos alunos.

Assim, para melhor compreensão do imbróglio, cumpre breve contextualização cronológica sobre a forma como o FNDE passou a operar”.

Assim, se por qualquer motivo reside aumento do valor das prestações, quer pelos reajustes normais, quer por redução do repasse pelo Governo Federal, esta questão não atinge a instituição educacional que está agindo dentro do exercício regular de um direito cobrar a diferença. (art. 188, II, CC).

Não se pode olvidar que se trata de uma pessoa jurídica de direito privado e não pode, sob pena de não prestar o serviço eficaz, como recomenda o próprio CDC, que é aplicável na espécie, podendo ate encerrar suas portas, subsidiar alunos em face de que o Governo Federal que, em relação ao estudante, comprometeu pagar 100% da mensalidade e não o fez.

Neste caso, compete ao aluno dirigir com a ação específica junto a Justiça Federal com uma ação de obrigação de fazer ou, dependendo de análise mais acurada, de uma ação mandamental, em face do FNDE para que este cumpra o que restou acordado, isto é, o pagamento integral da mensalidade com os respectivos reajustes. Enquanto isso não ocorrer e o aluno nada faz para defender seus direitos, mudando meu ponto de vista jurídico em relação a este aspecto, deve este arcar com o pagamento da diferença.

Apenas a titulo elucidativo, friso que em 2015 o Ministério da Educação adotou medidas para que fossem diminuídos os custos com o programa, com a fixação de teto máximo para o reajuste das mensalidades.

Assim, ainda que no início do programa fosse possível a obtenção de financiamentos referentes a 100% (cem por cento) de cobertura nos valores das mensalidades, a Lei no 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4o e 4o-B da Lei no 10.260/2001, prevendo que caberia ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados.

Desta feita, conforme contrato firmado pela recorrente com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deveria ser arcado pela própria aluna/autora.

Com tais considerações, a exigência da diferença financeira entre o novo valor do FIES e o valor das mensalidades, é conduta perfeitamente justificada tanto pela lei especial de regência, como pela previsão contida no contrato de financiamento celebrado entre aqueles e o FNDE, que estabelece na cláusula quinta, paragrafo único, estabelece expressamente que:

“EVENTUAL DIFERENÇA DECORRENTE DO PERCENTUAL DE FINANCIAMENTO ESTABELECIDO NESTE CONTRATO E O VALOR TOTAL DO ENCARGO EDUCACIONAL PRATICADO PELA IES NO ÂMBITO DO FIES SERÁ COBERTA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS DO FINANCIADO” (id. 56111456 - Pág. 3).

Nesse sentido colaciono a seguinte jurisprudência do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CURSO DE GRADUAÇÃO (MEDICINA) – BENEFICIÁRIA DO FIES – COBERTURA DE 96,34% – COBRANÇA MAIOR NO VALOR DA MENSALIDADE – PREVISÃO DE CUSTEIO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – DIFERENÇAS A SEREM PAGAS PELA ACADÊMICA – POSSIBILIDADE – CIÊNCIA EXPRESSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se claramente estabelecido no contrato de financiamento estudantil firmado entre a autora e o FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que foi disponibilizado o crédito correspondente ao valor global, cabendo à própria aluna o pagamento das diferenças entre tal valor e aquele alcançado pelo valor total das mensalidades, há que ser mantida a improcedência da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais”. Se o limite de crédito global concedido pelo FIES, juntamente com os acréscimos, não foram suficientes para o custeio do curso de medicina da parte autora, mostra-se devida a cobrança do valor residual das mensalidades. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RECURSO DE APELAÇÃO 1021935-12.2019.811.0041, RELATORA: DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

Ainda,

[...] Destarte, a despeito de o contrato de financiamento abranger 100% dos encargos educacionais, há previsão expressa no sentido de que eventual diferença residual nos custos das mensalidades deverá ser suportada pela financiada.

Neste particular, insta salientar que o agente financeiro concedeu um limite de crédito global e acréscimos pré-definidos para cobrir os encargos educacionais e suas possíveis elevações, conforme se observa da CLÁUSULA TERCEIRA: [...]

Assim, se o limite de crédito global concedido pelo FIES, juntamente com os acréscimos, não foram suficientes para o custeio do curso de medicina da embargada, mostra-se devida a cobrança do valor residual das mensalidades. [...]” (TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U. 1015974-27.2018.8.11.0041, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario).

Por fim,

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – CUSTEIO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – VALOR DA SEMESTRALIDADE PREVISTO CLARAMENTE NO CONTRATO – DIFERENÇAS A SEREM PAGAS PELO ACADÊMICO – TERMOS DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA EXPRESSAS – INDICAÇÃO DE MONTANTE INFERIOR FOI INFORMADO – ARGUIÇÃO NÃO COMPROVADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, DO CPC – SENTENÇA INALTERADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Estando claramente estabelecido no Contrato o valor da semestralidade e que o custeio pelo FIES é apenas parcial, a diferença deve ser quitada pelo aluno, sobretudo quando há essa previsão na avença e a concordância expressa dele com essa cobrança. [...]” (TJMT, N.U 1004469-93.2017.8.11.0002, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DJE 05/04/2019).

Da mesma forma, colaciono entendimento jurisprudencial do TJMS:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – COBRANÇA DE VALOR RESIDUAL POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – ALEGAÇÃO DE COBERTURA PELO FIES – FINANCIAMENTO QUE NÃO COBRE VALOR TOTAL DA SEMESTRALIDADE – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA DEVIDA – INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É legítima a cobrança de saldo residual quando o contrato de financiamento estudantil prever expressamente ser a obrigação de responsabilidade do financiado. Inexistindo ilicitude na conduta da Instituição de Ensino Superior, não há justificativa para a declaração de inexistência das cobranças, tampouco para a imposição do dever de indenizar.' (TJMS, Apelação 0825651-95.2017.8.12.0001, relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, julgado em 08 de Novembro de 2019).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADO REMATRÍCULA REAJUSTE DA MENSALIDADE SALDO RESIDUAL RECURSO PROVIDO Inexiste julgamento extra petita quando o juiz decide a lide nos limites do pedido formulado na peça inaugural. Como o curso universitário é dividido em semestres, há necessidade da renovação da matrícula para se estabelecer as obrigações futuras. Não se revela abusiva a mensalidade que obedecer aos critérios exigidos no artigo 1o, §§ 1o e 3o, da Lei no 9.870/99. É legítima a cobrança de saldo residual quando o contrato de financiamento estudantil prever expressamente ser a obrigação de responsabilidade do financiado. (TJMS, Apelação Cível n. 0807913-65.2015.8.12.0001, Campo Grande, 2a Câmara Cível, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, julgado em 27/05/2019).

Assim, a diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES deverá ser pago pela apelada.

Nesse sentido, a própria petição inicial, bem como a contestação, estão devidamente instruídas com documentos referentes ao aditamento do contrato inicial, com a descrição da evolução do valor da semestralidade, inexistindo dúvidas quanto a existência do crédito.

Destarte, a dívida referente à cobrança do valor residual das mensalidades pertence à recorrente, não havendo falar em ato ilícito praticado pela IES.

Com tais considerações, não há no que se falar em inexistência de dívida, ou em qualquer irregularidade ou ilegalidade da cobrança da diferença da mensalidade não paga pelo FIES.

Ante ao exposto, conheço do Recurso de IUNI UNIC EDUCACIONAL, e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima, reconhecendo a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES em virtude da existência da trava sistêmica imposta pelo FNDE.

Por fim, redistribuo o ônus da sucumbência, condenando a exclusivamente a parte apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade em razão da existência da assistência judiciária.

É o relatório.”

Em 2015 o Ministério da Educação adotou medidas para que fossem diminuídos os custos com o programa, com a fixação de teto máximo para o reajuste das mensalidades.

Assim, ainda que no início do programa fosse possível a obtenção de financiamentos referentes a 100% (cem por cento) de cobertura nos valores das mensalidades, a Lei no 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4o e 4o-B da Lei no 10.260/2001, prevendo que caberia ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados.

Desta feita, conforme contrato firmado pela ora Apelante com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deverá ser arcado pela própria aluna/apelada.

Dessa forma, se o limite de crédito global concedido pelo FIES, juntamente com os acréscimos, não foram suficientes para o custeio do curso de medicina da parte autora, mostra-se devida à cobrança do valor residual das mensalidades.

Ademais, a Instituição educacional apelante, não figura como parte no contrato de financiamento celebrado exclusivamente entre os estudantes financiados e o FNDE.

Assim, o débito é existente e válido, primeiramente porque resulta de serviços educacionais/pedagógicos/acadêmicos efetivamente prestados à aluna, e depois porque, conforme dispõem a lei e o contrato, sobrevindo redução do valor do crédito estabelecida pelo Fundo, cumpre ao aluno a responsabilidade pelo pagamento da diferença em prol da IES, e não a esta subsidiar o custo diferencial do serviço prestado àquele.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021